Tribunal: TJES
Processo: 5000743-34.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-34.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTADIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROVA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO DE FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega que a negativação de seu nome no valor de R$ 534,23 é indevida, pois teria quitado o débito mediante pagamento de R$ 504,00 via cartão de débito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva quitação da dívida que originou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou se a negativação decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira ante o inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações (fato constitutivo do direito), nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O conjunto probatório revela que o comprovante de pagamento juntado pela autora (R$ 504,00) refere-se a uma compra direta de produtos no estabelecimento comercial e não à quitação da fatura do cartão de crédito vinculada ao contrato inadimplente.

5. A parte ré logrou demonstrar a existência de débitos remanescentes, encargos rotativos e parcelamentos automáticos não liquidados, justificando a legitimidade da restrição creditícia no valor de R$ 534,23.

6. Inexistindo prova do pagamento do débito objeto da negativação, configura-se o exercício regular de direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O comprovante de compra de mercadorias em estabelecimento comercial não serve como prova de quitação de fatura de cartão de crédito de valor distinto. 2. A ausência de prova mínima quanto ao pagamento do débito objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes caracteriza o exercício regular de direito do credor e afasta a pretensão indenizatória por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000743-34.2025.8.08.0006

RECORRENTE: CLAUDETE LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTADIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROVA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO DE FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega que a negativação de seu nome no valor de R$ 534,23 é indevida, pois teria quitado o débito mediante pagamento de R$ 504,00 via cartão de débito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva quitação da dívida que originou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou se a negativação decorreu do exercício regular de direito da instituição financeira ante o inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não desonera o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações (fato constitutivo do direito), nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O conjunto probatório revela que o comprovante de pagamento juntado pela autora (R$ 504,00) refere-se a uma compra direta de produtos no estabelecimento comercial e não à quitação da fatura do cartão de crédito vinculada ao contrato inadimplente.

5. A parte ré logrou demonstrar a existência de débitos remanescentes, encargos rotativos e parcelamentos automáticos não liquidados, justificando a legitimidade da restrição creditícia no valor de R$ 534,23.

6. Inexistindo prova do pagamento do débito objeto da negativação, configura-se o exercício regular de direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. O comprovante de compra de mercadorias em estabelecimento comercial não serve como prova de quitação de fatura de cartão de crédito de valor distinto. 2. A ausência de prova mínima quanto ao pagamento do débito objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes caracteriza o exercício regular de direito do credor e afasta a pretensão indenizatória por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDETE LOPES DOS SANTOS
em face de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
.

A autora alega ter sido surpreendida, em 10/02/2025, com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC) por iniciativa da requerida. A restrição, datada de 09/12/2024, refere-se a uma suposta dívida de R$534,23, vencida em 28/10/2024 (Contrato nº 82926299192). Sustenta a ilegalidade da conduta, afirmando que quitou o débito no dia 26/10/2024, no valor de R$504,00, via cartão de crédito. Pleiteou tutela de urgência para baixa da negativação e condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 15849602), a requerida aduz a inexistência de conduta ilícita, justificando que a parte autora não quitou a fatura do cartão de crédito Pernambucanas, pugnando pela improcedência da ação.

Foi proferida sentença (ID 15849608), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15849609). Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando que a dívida está quitada e que a negativação é indevida. Sustenta que o dano moral em casos de inscrição indevida é in re ipsa. Reafirma a necessidade de aplicação plena do CDC e da inversão do ônus da prova para que a ré comprove a origem e legitimidade do débito.

O requerido/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 15849612, pugnando pelo não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

guerreada.

A controvérsia reside na verificação da licitude da negativação promovida pela ré no valor de R$ 534,23.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a sentença não merece reparos. A despeito da inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. No caso em tela, a autora vincula a quitação da dívida a um pagamento de
R$504,00
realizado em 26/10/2024. Todavia, o extrato do Banco do Brasil carreado aos autos pela própria autora elucida que tal operação refere-se a uma
"Compra com Cartão"
(débito) realizada no estabelecimento LOJAS PERNAMBUCANAS, e não ao pagamento de fatura ou boleto de cobrança de contrato inadimplente.

Ademais, as faturas apresentadas pela ré (ID 15849603) demonstram um histórico de utilização do cartão com pagamentos parciais e geração de encargos rotativos e parcelamentos automáticos. A recorrente não logrou êxito em comprovar o pagamento específico da quantia de
R$ 534,23
, valor exato da restrição apontada no Serasa (ID 15849587).

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)